Tribunal: STF
Processo: RE 634447
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-02
Data de publicação: 2013-04-02

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Imunidade. Entidade beneficente de educação (art. 150, VI, a, CF). Destinação dos bens. Revolvimento de fatos e provas. Súmula nº 279/STF.



    1. A Corte já firmou entendimento quanto à imunidade das entidades privadas de serviço social e de formação profissional. Precedentes.



    2. Para fins de declaração de imunidade tributária das entidades beneficentes de educação sem fins lucrativos, descabe, em sede de recurso extraordinário, rediscutir questões atinentes ao ônus da prova, bem como verificar a finalidade para a qual foi destinado o bem. O caso em tela enseja reexame de fatos e provas, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, a teor da Súmula nº 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.